Tribunal: TJMT
Processo: 1006826-84.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006826-84.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE LIMA - CPF: 825.888.721-15 (JUIZO RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ANA MARIA DE LIMA - CPF: 825.888.721-15 (RECORRIDO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO CONHECO DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM – INAPLICABILIDADE DO REEXAME – ARTIGO 14, § 1°, DA LEI N.° 12.016/09 – REEXAME NÃO CONHECIDO.

A sentença denegatória proferida em mandado de segurança não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/09.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n.°
1006826-84.2021.811.0041
, denegou a ordem, nos seguintes termos (ID.
133012889
):

“
Vistos.

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, impetrado por ANA MARIA DE LIMA, em face do PRÓ -REITOR DE ADMINISTRAÇÃO TONY HIROTA TANAKA DA UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em brevíssima síntese, extrai-se da inicial de Id. 50289776 – pág. 158/164, que “a impetrante realizou o protocolo administrativo para análise e retificação do seu Enquadramento Originário, através do Processo nº 335635/2018, em 05/07/2018, em nome da servidora Ana Maria de Lima, matrícula nº 67637, vinculo nº 7, perante a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT” sendo este devidamente instruído com os documentos necessários , todavia, até o presente momento, a UNEMAT não procedeu com a análise e deferimento.

Assim, diante da alegada inércia da parte impetrada, sendo este suposto ato ilegal, requer a concessão da medida liminar nos seguintes termos:

(...)b) Liminarmente, já que presentes seus requisitos autorizadores, conceder a ordem pleiteada para que o Impetrado proceda ao julgamento e a concessão do pedido administrativo de progressão de carreira realizado sob o número do processo administrativo 335635/2018, sob pena de arcar com a multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00, caso haja o descumprimento da medida

Conforme despacho exarado ao Id. 50655737, a liminar fora postergada para após a manifestação da parte impetrada.

Informações da parte impetrada são vistas aos Ids. 53842922 e anexos, pugnando pela denegação do mandamus diante de inexistência de ilegalidade.

Parecer do MPE consta ao Id. 56882812, onde o parquet manifestou também pela denegação da segurança.

Em id nº 67481925 fora indeferida a liminar vindicada.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, a questão tratada nos autos foi devidamente analisada quando do indeferimento da liminar, mantendo-se o entendimento dessa Magistrada e, desse modo, o convencimento inicial somente seria alterado caso a requerente apresentasse documentos novos que infirmassem essa compreensão exordial ou, ainda, caso houvesse alguma alteração no raciocínio jurídico inicialmente desenvolvido.

No entanto, não houve qualquer dessas situações, razão pela qual adoto, como razão de decidir, os argumentos expostos na aludida decisão de id nº 67481925:

“Vistos, etc.

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, impetrado por ANA MARIA DE LIMA, em face do PRÓ -REITOR DE ADMINISTRAÇÃO TONY HIROTA TANAKA DA UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em brevíssima síntese, extrai-se da inicial de Id. 50289776 – pág. 158/164, que “a impetrante realizou o protocolo administrativo para análise e retificação do seu Enquadramento Originário, através do Processo nº 335635/2018, em 05/07/2018, em nome da servidora Ana Maria de Lima, matrícula nº 67637, vinculo nº 7, perante a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT” sendo este devidamente instruído com os documentos necessários , todavia, até o presente momento, a UNEMAT não procedeu com a análise e deferimento.

Assim, diante da alegada inércia da parte impetrada, sendo este suposto ato ilegal, requer a concessão da medida liminar nos seguintes termos:

(...)b) Liminarmente, já que presentes seus requisitos autorizadores, conceder a ordem pleiteada para que o Impetrado proceda ao julgamento e a concessão do pedido administrativo de progressão de carreira realizado sob o número do processo administrativo 335635/2018, sob pena de arcar com a multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00, caso haja o descumprimento da medida

Conforme despacho exarado ao Id. 50655737, a liminar fora postergada para após a manifestação da parte impetrada.

Informações da parte impetrada são vistas aos Ids. 53842922 e anexos, pugnando pela denegação do mandamus diante de inexistência de ilegalidade.

Parecer do MPE consta ao Id. 56882812, onde o parquet manifestou também pela denegação da segurança.

É a síntese. Decido.

Sem mais delongas, entendo pelo indeferimento da liminar ante a vedação expressa dada pelo §2º, do art. 7º, da Lei 12.016/2009, que impede nesta fase inicial a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, devendo a questão ser decidida apenas em sede de sentença de mérito. Vejamos:

Art. 7o

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 2o

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.(grifei)

O impedimento se dá pelo risco de irreversibilidade previsto no art. 300, §3º, do CPC/2015, uma vez que havendo a majoração do salário com a consequente reclassificação de servidor público é despesa extra a ser suportada pela administração pública e em caso de posterior indeferimento do mandamus o risco da não devolução dos valores e/ou a dificuldade em reavê-los poderá acarretar em prejuízo ao erário público, não podendo, assim, ser a liminar deferida. Eis o que dispõe o dispositivo citado:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE UBERLÂNDIA - DMAE - PROGRESSÃO NA CARREIRA POR CAPACITAÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 12.048/2014 - REPOSICIONAMENTO - MAJORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO - MEDIDA LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO CONSTANTE NO ART. 7º, § 2º, DA LEI Nº 12.016/2009 - RECURSO DESPROVIDO. I - Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, cabe ao impetrante demonstrar o preenchimento dos requisitos atinentes à medida cautelar, bem como aqueles especialmente dispostos na Lei 12.016/2009, quais sejam: a) a existência de fundamento relevante e b) que do ato impugnado resulte a ineficácia da medida. II - Inviável a concessão do pedido liminar de reposicionamento do agravante na carreira, em razão de expressa vedação contida na Lei nº 9.494, de 10/09/1997, que proíbe o deferimento de medida que implique em "reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza".

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.16.069107-7/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2017, publicação da súmula em 06/04/2017) (grifei)

Assim, deverá o pleito liminar ser indeferido em razão da expressa vedação legal.

É como decido!

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência almejada devido à expressa vedação imposta pelo o art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009 e art. 300, §3º, do CPC/2015.

Com o transcurso do prazo recursal, retorne concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.”

POSTO ISSO, DESACOLHO a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo impetrante, DENEGANDO A SEGURANÇA, CONFIRMANDO a liminar indeferida.

ISENTO as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ[1].

P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE.

EXTRAIA-SE cópia integral desta decisão, ENCAMINHANDO-A à autoridade impetrada e à pessoa jurídica interessada, conforme determina o art. 13 da Lei n. 12.016/2009 (LMS).

Nos termos do § 1º art. 14 da Lei n. 12.016/2009 (LMS), a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que DETERMINO, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.

Cáceres/MT, 28 de abril de 2022.

(Assinado Digitalmente)

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito
”.

Sem recurso voluntário
(ID. 133012895)
, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça
recomendou, preliminarmente,
o não conhecimento da remessa necessária
e, no mérito, a denegação da segurança
(ID.
135828675
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n.°
1006826-84.2021.811.0041
, denegou a ordem vindicada.

Com efeito, a remessa necessária não comporta conhecimento quanto ao mérito.

Isso porque, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.16/2009, somente a sentença que concedeu a segurança estará sujeita à obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição,
in verbis:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1° Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

Na hipótese, entretanto, conforme pode ser observado no dispositivo da sentença transcrita no relatório, o juízo
a quo
denegou a segurança pleiteada (ID. 133012889).

Desse modo, não é o caso de conhecimento da remessa necessária, até porque, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula n.° 45, o reexame
ex officio
da matéria pelo Tribunal não pode vir em prejuízo da Fazenda Pública, veja-se:

“Súmula n. 45 - No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POR DEFICIENTE FÍSICO. PLEITO DE ISENÇÃO DO IPVA. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. REEXAME DA CAUSA EM SEGUNDO GRAU PREJUDICADO.

Não havendo interposição de recurso de apelação pelas partes, a r. sentença estaria sujeita do duplo grau de jurisdição somente se fosse concedida a segurança.

Na hipótese, a decisão de mérito, ao contrário, denegou a segurança, não se dessumindo, portanto, ao imperativo legal. Lei 12.016/09, art. 14, § 1º.

De igual modo ocorre com as hipóteses do CPC, eis que ausente decisão em desfavor das pessoas jurídicas de direito público descritas por essa norma (art. 496), e da jurisprudência do STJ (Súmula 490), pois não havida nenhuma condenação. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Reexame do mérito inadmissível (CPC, art. 932, III).

Remessa necessária não conhecida”.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1003424-41.2021.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 14/01/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/01/2022). (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA

Impetrante que objetiva o reconhecimento do direito a exercer suas funções no sistema de teletrabalho, sem prejuízo da remuneração, por estar incluída no grupo de risco em caso de contaminação pela COVID-19 Sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse processual e denegou a segurança -
Denegação da segurança que não exige o duplo grau de jurisdição obrigatório Inteligência do § 1º do artigo 14 da Lei Federal nº 12.016/2009 e artigo 496 do Código de Processo Civil Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
– Reexame necessário não conhecido” .

(Remessa Necessária Cível 1000358-32.2021.8.26.0318; Relatora: Maria Laura Tavares; 5ª Câmara de Direito Público; julgamento: 14/9/2021). (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ELEIÇÃO DE CONSELHO TUTELAR. SEGURANÇA DENEGADA.

O art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2006 torna obrigatória a remessa necessária em casos de concessão da segurança. Hipótese em que o pedido formulado pelo impetrante foi denegado, sendo inadmissível o reexame por esta Corte de Justiça
.

REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO”.

(Reexame Necessário Nº 70072148133, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 01/02/2017). (Grifo nosso).

Além disso, vale pontuar que tampouco se subsumem ao caso as previsões do artigo 496 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de decisão em desfavor das pessoas jurídicas de direito público descritas pela norma, ou a Súmula n.° 490 do STJ, ante a inexistência de condenação,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula 490 - A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Portanto, tratando-se o objeto de reexame de decisão denegatória, não prevista na norma de regência, verifica-se a inadmissibilidade da reanálise em duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/09,
NÃO CONHEÇO
do reexame necessário.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022